Tribunal: TJPA
Processo: 0861849-40.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861849-40.2023.8.14.0301

APELANTE: BENEDITA DO NASCIMENTO LUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEORIA DA ACTIO NATA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, Benedita do Nascimento Luz, para desconstituir sentença que reconhecera a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória da parte autora encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais desfalques na conta vinculada ao PASEP; (iii) determinar se a tramitação do feito deveria ser suspensa em razão do Tema 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações que versam sobre má gestão ou desfalques em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, nos termos do Tema 1150 do STJ, com termo inicial na data em que o titular da conta comprovadamente toma ciência dos desfalques.

A teoria da actio nata rege o início da contagem do prazo prescricional, exigindo conhecimento efetivo da lesão e de suas consequências patrimoniais para que se inicie o fluxo do prazo.

A data do saque, por si só, não comprova a ciência inequívoca dos desfalques, especialmente diante da complexidade técnico-financeira envolvida e da confiança presumida na conduta do gestor da conta, exigindo-se a análise dos extratos para caracterizar o conhecimento do dano.

No caso concreto, a agravada teve acesso ao extrato da conta em 13/10/2020, e a ação foi ajuizada em 18/07/2023, dentro do prazo decenal, razão pela qual não se configura a prescrição.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais irregularidades na administração das contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

O Tema 1300 do STJ trata da distribuição do ônus da prova, e não influencia a análise da prescrição, sendo desnecessário o sobrestamento do feito por sua pendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às ações que discutem má gestão de contas do PASEP é o decenal, com termo inicial na data em que o titular tem ciência comprovada dos desfalques.

A ciência do dano somente se configura com o acesso ao extrato detalhado da conta, não se presumindo com a realização do saque.

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas do PASEP.

O julgamento do Tema 1300 do STJ não interfere na análise da prescrição, por tratar de ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 373, I e II; art. 932, V, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO; STJ, EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.06.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, Apelação Cível 0802480-77.2021.8.14.0013, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861849-40.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
BENEDITA DO NASCIMENTO LUZ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27794008)

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 27344561 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela agravada, para reformar a sentença proferida no 1º grau, no intuito de desconstituir a sentença que declarou a
prescrição
, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, observado o devido processo legal, nos termos da fundamentação, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.

Em suma, o banco agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz o reconhecimento da prescrição do caso posto em tela, já que a presente demanda foi ajuizada em 18/07/2023 e o pagamento aposentadoria em 14/07/2008.

Afirma a necessidade do sobrestamento do feito em razão do Tema 1300 do STJ. Em razão de sua relevância, a definição do Tema alteraria substancialmente o entendimento adotado no presente caso.

Argumenta que, apesar de a decisão em foco ter se baseado no Tema 1150 do STJ, que prevê a legitimidade passiva do Banco do Brasil em casos pontuais, não há o que se falar nesta legitimidade do banco agravante, vez que a demanda judicial em caso versa sobre índices de correção, atualização e juros de contas PASEP, diante da ausência de gestão da instituição financeira sobre essas questões.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 28330892), na ocasião a agravada expõe que a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo, pois está em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, bem como com os mais basilares princípios do ordenamento jurídico pátrio.

Por fim, pugna para que seja negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela agravada, para reformar a sentença proferida no 1º grau, no intuito de desconstituir a sentença que declarou a
prescrição
, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, observado o devido processo legal, nos termos da fundamentação, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27344561):

“(...)
Decido
.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade. CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

II – MÉRITO

Considerando que a controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal diz respeito exclusivamente à ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral, é de rigor o conhecimento do recurso. A matéria é de direito e encontra-se delimitada por entendimento vinculante firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150, que fixou a tese no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) às ações que versem sobre saques indevidos ou má gestão dos valores depositados em contas vinculadas ao PASEP, sendo o termo inicial da prescrição a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

Assim, impõe-se o exame do mérito recursal, à luz da moldura fática delineada nos autos e em conformidade com o precedente qualificado.

De início e sem delongas, afirmo que há razões para alterar a sentença recorrida. Vejamos:

Conforme bem destacado a decisão recorrida, a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1150, no qual se estabeleceu a seguinte tese: "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Da análise objetiva da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que não há definição expressa e inequívoca quanto ao marco temporal específico em que se consuma a ciência, pelo titular da conta vinculada ao Pasep, dos alegados desfalques ou falhas na gestão atribuídas ao Banco do Brasil. A redação da tese, ao se referir genericamente ao momento em que o titular "comprovadamente toma ciência dos desfalques", abre espaço para interpretações distintas no plano jurisprudencial.

Em razão dessa abertura semântica, verifica-se na prática forense a existência de dissenso interpretativo entre os magistrados das instâncias ordinárias, sendo possível encontrar decisões que adotam como termo inicial do prazo prescricional a data do saque dos valores da conta, por entenderem que tal ato revela o conhecimento do saldo existente, enquanto outras decisões elegem como referência a data da emissão do extrato detalhado da movimentação da conta Pasep, por reputarem que somente mediante essa documentação seria possível identificar eventuais ilicitudes ou inconsistências nos lançamentos.

A título exemplificativo, cito a divergência entre as próprias Turmas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESP 1895936. TEMA REPETITIVO 1150. DANOS. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. DATA DO LEVANTAMENTO DO SALDO EXISTENTE E NÃO O RECEBIMENTO DO EXTRATO.

1. Controvérsia que versa sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional quanto à pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em demanda que questiona a má gestão da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Em outros termos, deve-se esclarecer o alcance e conteúdo da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150: "o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

2. Esta 6ª Turma Cível considera que a data de conhecimento da suposta lesão e, por consequência, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações indenizatórias é a data do levantamento do saldo existente e não o dia do acesso da parte ao extrato de movimentação da conta PASEP. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1846932, 07363763720218070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES REALIZADOS NA CONTA. TEMA 1.150 DO STJ. DATA DA OBTENÇÃO DO EXTRATO COMPLETO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO EXECUTOR. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 85, § 2º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de rejulgamento de apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de indenização de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, que reconheceu a prescrição e julgou o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 1.1. Em sua apelação, a autora requereu a cassação da sentença. Afirmou que, no caso de desfalques em contas do PASEP, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data em que a lesão e os seus efeitos são constatados. Alegou que, no caso dos autos, essa constatação ocorreu somente com a obtenção dos extratos, em 05/09/2019. Invocou a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato do feito na hipótese de ser cassada a sentença, tecendo argumentos sobre o mérito da demanda.

1.2. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso e manteve a prescrição declarada na sentença. Entendeu que, no caso particular, mesmo se adotados quaisquer dos prazos prescricionais possíveis (5 ou 10 anos) a pretensão autoral seria fulminada, tendo em vista que o saque ocorreu em 29/09/2008, e a presente demanda só foi ajuizada em 18/12/2019, ou seja, 11 anos depois.

1.3. Manejado o agravo em recurso especial, sobreveio decisão da Presidência, que solicitou a remessa dos autos à esta Relatoria, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de que fossem apreciados mais uma vez, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.

2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931/DF (Tema 1.150), decidiu que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Ainda, esclareceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

3. Cinge-se a controvérsia em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada no Tema 1.150/STJ, especialmente no que tange ao termo inicial da prescrição.

3.1. Verifica-se que o acórdão, ao adotar a data do levantamento dos valores (29/09/2008) como termo inicial da prescrição, divergiu do Tema 1.150 do STJ.

3.2. Isso porque, no caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo com extensão comprovadamente conhecida apenas quando obtido pela demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 05/09/2019. A presente demanda foi ajuizada em 18/12/2019, portanto, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie.

3.3. Destarte, deve ser cassada a sentença, para afastar a ocorrência da prescrição.

4. O feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 4º, CPC. 4.1. [...] 8. No caso dos autos, o apelo deve ser parcialmente provido para cassar a sentença e afastar a prejudicial de mérito de prescrição. Estando o feito maduro para julgamento, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. 9. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1852026, 07392437120198070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024)

Diante da controvérsia instaurada nos autos, entendi ser oportuno proceder a uma análise detida do Tema Repetitivo n. 1.150, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de compreender, com exatidão, a ratio decidendi adotada pela Corte Superior ao firmar a tese jurídica. No exame do voto proferido pelo eminente Ministro Relator, constatei que a orientação firmada ampara-se na aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente tem início quando o titular do direito lesado adquire efetivo conhecimento do fato gerador da pretensão e da extensão de suas consequências jurídicas e patrimoniais. Tal diretriz encontra respaldo no julgamento do EREsp 1.106.366/RS, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, julgado pela Primeira Seção do STJ e publicado no DJe de 26 de junho de 2020, o qual consolidou entendimento no sentido de que a ciência do dano é o marco inicial para a fluência do prazo prescricional.

Além da fundamentação principiológica ancorada na teoria da actio nata, verifiquei que, nos precedentes paradigmáticos que embasaram o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150 — especificamente os Recursos Especiais n. 1.895.936/TO e 1.895.941/TO —, o Superior Tribunal de Justiça examinou decisões oriundas dos Tribunais de Justiça estaduais que já aplicavam tal teoria. Nesses julgados paradigmáticos, os acórdãos de origem assentaram expressamente que, consoante a teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ações indenizatórias é o momento em que o titular do direito adquire conhecimento da lesão e de suas repercussões jurídicas. E, no contexto específico das ações relativas a contas vinculadas ao Pasep, tal ciência somente seria plenamente aferível a partir do efetivo acesso do titular ao extrato de movimentação da referida conta, ocasião em que se tornariam identificáveis eventuais irregularidades ou omissões administrativas passíveis de reparação.

Ao solucionar tais casos concretos, à luz das teses jurídicas fixadas, a Corte Superior entendeu que "o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste eg. STJ, de modo que não merece reforma". Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça confirmou os julgados do Tribunal de Tocantins em relação ao termo inicial do prazo prescricional dessas ações relativas ao Pasep.

De igual modo, entendo que o princípio da boa-fé objetiva, enquanto vetor axiológico estruturante das relações obrigacionais, impõe a presunção legítima de que os titulares das contas vinculadas ao Pasep depositavam confiança na conduta proba, diligente e transparente do Banco do Brasil, na qualidade de gestor dos recursos. Nessa perspectiva, revela-se plausível a alegação de que, a despeito de eventual perplexidade quanto ao valor reduzido disponibilizado no momento do saque, os beneficiários — em sua condição de leigos e alheios à complexidade técnico-financeira dos mecanismos de atualização monetária, aplicação de índices, variações cambiais e políticas de rendimentos — não detinham condições objetivas e suficientes para identificar, de imediato, a existência de eventual irregularidade ou desfalque. Por conseguinte, admite-se, sob o prisma da teoria da actio nata, que o momento do saque, por si só, não configure automaticamente o início da contagem do prazo prescricional, eis que a ciência real e inequívoca do dano e de suas consequências pode ter se concretizado apenas posteriormente, mediante análise técnica dos extratos financeiros ou consulta esclarecedora perante a instituição gestora.

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno
"conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências"
no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data do saque de seu PIS/PASEP que ocorreu em 14/07/2008, o apelante não teve pleno conhecimento dos desfalques em sua conta.

Portanto, verificando que, in casu, a apelante teve acesso ao extrato analítico apresentado pelo Banco do Brasil em 13/10/2020, data em que comprovadamente tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não estando, portanto, prescrita a sua pretensão.

Destarte, também neste sentido, esta E. Corte oportunamente já se manifestou, senão vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...) "O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14." Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos. Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. (...) Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3). Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal. Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801273-38.2024.8.14.0013, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A. (...) Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal. Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, "c" do CPC e art. 133, XII, "c" do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO) (grifo meu).

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e no mérito dou provimento à apelação
, no intuito de desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, observado o devido processo legal, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, no intuito de desconstituir a sentença que declarou a
prescrição
, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, observado o devido processo legal, nos termos da fundamentação.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O tópico referente à prescrição do caso, por conta do ajuizamento da ação em 18/07/2023 e o fato ter ocorrido em 14/07/2008, não merece prosperar. Como bem detalhado em sede decisória, restou claro que o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ações indenizatórias é o momento em que o titular do direito adquire conhecimento da lesão e de suas repercussões jurídicas, sendo esse o momento do efetivo acesso do titular ao extrato de movimentações da conta.

Sendo assim, considera-se que a agravada teve acesso ao extrato em 13/10/2020, data em que comprovadamente tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não estando, portanto, prescrita a sua pretensão.

Ademais, quanto ao sobrestamento do feito por conta do Tema 1300 do STJ, atenho-me ao fato de que este já foi julgado, fixando o seguinte entendimento:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP,
o ônus de provar cabe
: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

Apesar do julgamento e do argumento levantado, atenho-me ao fato de que a questão a ser discutida neste 2º grau é somente em relação à prescrição da pretensão. O Tema discute o ônus da prova, e os fatos e documentos apresentados foram bastantes para se elencar os prazos necessários para o desenvolvimento do entendimento em caso.

Por último, no tópico tratante da legitimidade do banco recorrente, consoante jurisprudência utilizada na decisão ora guerreada, sabe-se que o Banco do Brasil possui a legitimidade passiva para figurar no caso concreto. Sobre isso:

“Tema 1150, STJ:

I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27344561, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025